Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600176-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
05/08/2022
Número: 0600176-08.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/04/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600176-08.2022.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - PC do B (Diretório Estadual), referente
ao exercício de 2009, julgadas não prestadas, na Petição nº 339-57.2010.6.16.0000 - SADP - Acórdão
nº 39.124, com trânsito em julgado em 07/08/2010; ref.: PetCiv. nº 0600366-05.2021.6.16.0000.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELTON LUIZ BARZ (RESPONSÁVEL)
JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43017
005
05/08/2022 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.954

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600176-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ
RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR - OAB/PR0095051
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2009. APLICAÇÃO DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.604/2019. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS E DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS.
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.

1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos previstos 58
da Resolução TSE 23.604.

2. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício
financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades, inaplicáveis sanções
ao partido ou a seus responsáveis.

3. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão do
recebimento das cotas do fundo partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

Num. 43017005 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517284019900000041988381
Número do documento: 22080517284019900000041988381

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas anual partidária,
relativas ao exercício financeiro de 2009 do DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL, julgadas como não prestadas nos autos de Prestação de Contas
33957.2010.616.0000, o qual suspendeu o direito do partido ao repasses de recursos do fundo
partidário enquanto perdurasse a omissão.

O requerente instruiu o pedido com os documentos que reputou necessários,
esclarecendo que, embora tenha diligenciado, não obteve acesso aos extratos das contas
bancárias vinculadas ao CNPJ da agremiação. Sustentou, ainda, não ser imprescindível a
apresentação dos livros Diário e Razão, pois sua produção e registro extemporâneos seria
medida inócua, ante a ausência de movimentação financeira.

Por fim, requereu sejam consideradas regularizadas as contas anuais partidárias, a
fim de restabelecer sua quitação eleitoral, bem como o recebimento da cota dos recursos do
Fundo Partidário.

Efetuada a análise da documentação, a Seção de Contas Partidárias apresentou
parecer técnico (ID 4260635), apontando, quanto à documentação apresentada, a adequação da
representação processual e a ausência de apresentação dos livros Diário e Razão, em
desacordo com o art. 14, I e II, da Resolução TSE 21.841/2004 e com as normas brasileiras de
contabilidade. Anotou, ainda, que foi possível verificar que o partido requerente não recebeu
recursos do Fundo Partidário no exercício de 2009, bem como que não foram identificados
indícios de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada no período.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (ID 42964267), manifestando-se
pelo recebimento das contas prestadas para os fins de regularização da situação do requerente,
na forma do disposto no art. 58, §3º, da Res. TSE 23.604.

Intimado para se manifestar acerca do parecer conclusivo (ID 42964415), o partido
requerente reiterou seus argumentos quanto a dispensabilidade de produção e apresentação da
escrituração contábil e requereu, em caso de não ser esse o entendimento, a concessão de
prazo para produção e registro dos livros Diário e Razão (ID 42967723).

Considerando o entendimento desta Corte acerca do tema, no sentido da
imprescindibilidade da apresentação dos livros contábeis para a regularização das contas
julgadas como não prestadas, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação dos
livros (ID 42970034).

Intimado, o requerente, no prazo concedido, apresentou os Livros Diários e Razão
(IDs 43000921 e 43000922).

É o relatório.

Num. 43017005 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517284019900000041988381
Número do documento: 22080517284019900000041988381

FUNDAMENTAÇÃO

O Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil – PC DO B pretende a
regularização das contas julgadas como não prestadas, referentes ao exercício financeiro de
2009.

Considerando a inexistência de procedimento de regularização previsto na
Resolução TSE 21.841, que disciplinava as prestações de contas partidárias no exercício de
2009, imprimiu-se ao feito o procedimento previsto na Resolução TSE nº 23.604.

Quanto aos requisitos necessários à regularização das contas julgadas como não
prestadas, estabelece a Resolução 23.604:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:

a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e

b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.

§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
Num. 43017005 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517284019900000041988381
Número do documento: 22080517284019900000041988381

deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.

§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Em atenção ao referido dispositivo, o pedido foi instruído com os seguintes
documentos:

a) Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes (Id. 42943627 p.1);

b) Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (Id. 42943627 p.2);

c) Controle de Despesas com Pessoal (Id. 42943627 p.3);

d) Demonstrativo de transferências de recursos efetuadas para campanhas
eleitorais a candidatos, comitês financeiros e Diretórios Partidários (Id. 42943626
p.1);

e) Demonstrativo de Contribuições Recebidas (Id. 42943626 p.2);

f) Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira Recebida (Id. 42943626 p.3);

g) Demonstrativo de Dívidas de Campanha (Id. 42943625 p.1);

h) Demonstrativo de Receitas e Gastos (Id. 42943625 p.2-3);

i) Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (Id. 42943624 p.1);

j) Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas (Id. 42943624 p.2);

k) Demonstrativo de Obrigações a Pagar (Id. 42943624 p.3);

l) Agentes Responsáveis (Id. 42943623 p.1);

m) Demonstrativo de Recursos Recebidos do Fundo Partidário (Id. 42943623
p.2);

n) Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário (Id. 42943623 p.3);

o) Relação de Contas Bancárias – Exercício 2009 (Id. 42943622 p.1);

p) Conciliação Bancária – Exercício 2009 (Id. 42943622 p.2);

q) Demonstrativo de Pagamento e/ou Assunção de Obrigações de Outras Esferas
Num. 43017005 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517284019900000041988381
Número do documento: 22080517284019900000041988381

Partidárias (Id. 42943622 p.3).

Inicialmente o partido requerente defendeu a dispensabilidade da apresentação dos
livros Diário e Razão, não obstante o disposto no art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE
21.841, que dispunha expressamente que “Os livros Razão e Diário, este último devidamente
autenticado no ofício civil, relativos ao exercício financeiro em exame, devem acompanhar a
prestação de contas anual do partido político à Justiça Eleitoral”.

No entanto, após o apontamento no parecer conclusivo, a falha foi sanada pelo
requerente, conforme se infere dos IDs 43000921 e 43000922.

Ademais, com base na documentação apresentada, nos extratos eletrônicos obtidos
e nas demais informações constantes dos sistemas integrados da Justiça Eleitoral foi possível ao
setor técnico concluir pela inexistência de recebimento de recurso do Fundo Partidário no
exercício de 2009, bem como pela inexistência do recebimento de recursos de fontes vedadas ou
de origem não identificada no referido período.

Dessa forma, conclui-se não haver óbice à pretendida regularização da prestação
de contas do partido requerente relativa ao exercício financeiro de 2009, bem como, ante a
inexistência de indícios de irregularidades, ser inaplicável qualquer sanção ao requerente ou a
seus responsáveis.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO das contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL – PC do B referentes ao exercício financeiro de 2009, levantando-se a sanção de
suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário imposta pelo Acórdão nº 39.124, proferido
nos autos de Petição nº 33957.2010.6.16.0000.

Comunique-se a presente decisão ao Diretório Nacional do Partido Comunista do
Brasil – PC do B e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Autorizo a senhora Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
fiel cumprimento deste acórdão.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 43017005 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517284019900000041988381
Número do documento: 22080517284019900000041988381

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600176-08.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR -
PR0095051, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEL: JONIVAN CARLOS
DE OLIVEIRA - Advogados do RESPONSÁVEL: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSÁVEL: ELTON LUIZ BARZ

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.08.2022.

Num. 43017005 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/08/2022 17:28:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080517284019900000041988381
Número do documento: 22080517284019900000041988381